Tribunal: STF
Processo: RHC 268523
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Ademirco Alves Emidio Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1048849.
Colho da decisão impugnada:

Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §3º, e artigo 29, ambos do Código Penal; negado o direito de recorrer em liberdade. 
Neste writ a defesa interpôs recurso de apelação e aponta excesso de prazo não atribuível à sua atuação, mas decorrente de inércia do Ministério Público, que, embora intimado em 04/09/2025, com termo inicial em 05/09/2025 e final em 12/09/2025, deixou transcorrer in albis o prazo de 8 dias e, mesmo após novo despacho de intimação em 22/09/2025, permaneceu inerte, o que obsta a inclusão do feito em pauta e a realização de sustentação oral 
Requer o relaxamento da segregação cautelar e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 38)

A ordem foi denegada. Não foi interposto agravo regimental.
Neste recurso, o recorrente insiste no pedido de revogação da prisão por excesso de prazo.
É o relatório.
Decido.
De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.
Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, em recurso ordinário: a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.”
No STJ, a instância se forma a partir do pronunciamento colegiado, sobretudo porque ainda existente recurso contra a decisão monocrática.
Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);
“Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).

Ademais, inexiste ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Conforme as informações prestadas pelo TJES, o processo segue em seu andamento regular, de modo que não há razão para a revogação da prisão pelo suposto excesso de prazo.
Ademais, a matéria contida na apelação já foi apreciada por esta Corte no HC 262.091, impetrado em favor do corréu, em razão do desmembramento do processo.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se. Comunique-se ao TJES.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente